Tribunal: TJSP
Processo: 2073085-92.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o pedido de devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal – Ônus da parte interessada sensibilizar o Pretório Excelso da pertinência de sua pretensão e necessidade de devolução dos autos – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000437516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2073085-92.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de junho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2073085-92.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.043
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2073085-92.2017.8.26.0000/50001
Agravante: Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Agravado: Governador do Estado de São Paulo
Voto no 38.043
Agravo Interno Decisão que indeferiu o pedido de devolução dos
autos ao Supremo Tribunal Federal Ônus da parte interessada
sensibilizar o Pretório Excelso da pertinência de sua pretensão e
necessidade de devolução dos autos Agravo não provido.
Inconformada com o indeferimento do pedido de
devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo interpôs agravo interno, e isso com a
alegação de que com a baixa dos autos a este Tribunal, torna-se impossível
efetuar o peticionamento eletrônico perante a Suprema Corte.
Houve resposta (fls. 10/16).
É o relatório.
O agravo não merece provimento. Transitada em julgado
a decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, não
há justificativa para a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal,
apenas para atender pedido da parte que não interpôs o recurso no prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2073085-92.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 38.043
correto, apesar de intimada para tanto.
Ainda, de acordo com a fundamentação exposta na
decisão agravada, caberia à parte interessada sensibilizar o Pretório Excelso
da pertinência de sua pretensão e necessidade de que pela referida Corte fosse
determinada a devolução dos autos digitais para apresentação do agravo
interno em questão.
Assim, o caso era mesmo de indeferimento do pedido de
devolução dos autos.
Diante do exposto nego provimento ao agravo.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator